Tribunal: TCU
Processo: 001.358/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4863/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 001.358/2020-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Airton Lima Menezes (XXX.290.517-XX); Carlos Alberto de Brito (XXX.165.187-XX); Claudia Regina dos Santos Villela (XXX.403.227-XX); Edileuza Bezerra de Menezes (XXX.546.424-XX); Emilia Brito de Miranda (XXX.047.937-XX); Enilcio Pinto da Costa (XXX.821.487-XX); Jorge Silva Carvalho (XXX.962.907-XX); Mauro Luiz da Costa (XXX.223.307-XX); Paulo Cesar Lemos de Souza (XXX.885.807-XX); Therezinha do Socorro Pires de Oliveira Garzuze (XXX.416.117-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Defesa-comando da Marinha (vinculador). 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.